Tribunal: TJES
Processo: 5041586-21.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Suspensão
Data de julgamento: 2026-04-22

Ementa:
Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E MILITAR. APELAÇÃO CÍVEL. POLICIAL MILITAR. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DEMISSÃO. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE REMUNERADA DURANTE AFASTAMENTO PARA CONVALESCENÇA. DIVERGÊNCIA DA AUTORIDADE JULGADORA EM RELAÇÃO AO CONSELHO DE DISCIPLINA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. LEGALIDADE DO ATO. PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação anulatória de ato administrativo, por meio da qual policial militar buscava a anulação de sua demissão dos quadros da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo e a consequente reintegração ao cargo, após Processo Administrativo Disciplinar instaurado em razão do exercício de atividade remunerada como professor durante período de afastamento por dispensa médica psiquiátrica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se é nulo o ato administrativo demissionário por ausência de motivação idônea ao divergir do parecer absolutório do Conselho de Disciplina; (ii) estabelecer se o exercício de atividade docente remunerada durante afastamento médico caracteriza infração disciplinar à luz do regime jurídico militar estadual; (iii) determinar se a penalidade de demissão viola os princípios da isonomia, razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A autoridade administrativa pode divergir da conclusão do Conselho de Disciplina, desde que o faça de forma motivada e com base em elementos probatórios constantes dos autos, nos termos da orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça.

4. A decisão demissionária apresenta motivação concreta e suficiente ao demonstrar que o parecer absolutório desconsiderou provas documentais e testemunhais que evidenciam o exercício de atividade remunerada e o recebimento simultâneo de subsídios públicos durante o afastamento médico.

5. A Portaria nº 836-R da PMES estabelece que o afastamento temporário total para convalescença exige a cessação absoluta de qualquer atividade, não admitindo a distinção entre atividades profissionais.

6. O exercício de magistério remunerado durante período de dispensa médica configura infração disciplinar gravíssima tipificada no art. 15, inciso XII, da Lei Complementar nº 962/2020, por violar os deveres de honestidade, lealdade e moralidade administrativa.

7. A alegação de violação ao princípio da isonomia não prospera diante da inexistência de identidade fática entre o caso dos autos e o paradigma indicado, especialmente quanto à comprovação do proveito econômico.

8. Comprovada a infração e respeitados o contraditório e a ampla defesa, o controle judicial limita-se à legalidade do ato administrativo, sendo vedada a revisão do mérito administrativo ou da dosimetria da sanção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A autoridade administrativa pode divergir do parecer do Conselho de Disciplina, desde que motive adequadamente a decisão com base nas provas dos autos.

2. O afastamento para convalescença no regime jurídico militar estadual impõe a cessação total de qualquer atividade, sendo ilícito o exercício de trabalho remunerado no período.

3. Comprovada infração disciplinar tipificada em lei como demissionária, não cabe ao Poder Judiciário revisar o mérito administrativo ou a proporcionalidade da sanção.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 2º; CPC, arts. 85, §§ 8º e 11, e 98, § 3º; Lei Complementar nº 962/2020, art. 15, XII; Portaria PMES nº 836-R.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Jurisprudência em Teses nº 154, Tese 30.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5041586-21.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARCOS VINICIUS NASCIMENTO SALATIEL VIEIRA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E MILITAR. APELAÇÃO CÍVEL. POLICIAL MILITAR. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DEMISSÃO. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE REMUNERADA DURANTE AFASTAMENTO PARA CONVALESCENÇA. DIVERGÊNCIA DA AUTORIDADE JULGADORA EM RELAÇÃO AO CONSELHO DE DISCIPLINA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. LEGALIDADE DO ATO. PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação anulatória de ato administrativo, por meio da qual policial militar buscava a anulação de sua demissão dos quadros da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo e a consequente reintegração ao cargo, após Processo Administrativo Disciplinar instaurado em razão do exercício de atividade remunerada como professor durante período de afastamento por dispensa médica psiquiátrica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se é nulo o ato administrativo demissionário por ausência de motivação idônea ao divergir do parecer absolutório do Conselho de Disciplina; (ii) estabelecer se o exercício de atividade docente remunerada durante afastamento médico caracteriza infração disciplinar à luz do regime jurídico militar estadual; (iii) determinar se a penalidade de demissão viola os princípios da isonomia, razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A autoridade administrativa pode divergir da conclusão do Conselho de Disciplina, desde que o faça de forma motivada e com base em elementos probatórios constantes dos autos, nos termos da orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça.

4. A decisão demissionária apresenta motivação concreta e suficiente ao demonstrar que o parecer absolutório desconsiderou provas documentais e testemunhais que evidenciam o exercício de atividade remunerada e o recebimento simultâneo de subsídios públicos durante o afastamento médico.

5. A Portaria nº 836-R da PMES estabelece que o afastamento temporário total para convalescença exige a cessação absoluta de qualquer atividade, não admitindo a distinção entre atividades profissionais.

6. O exercício de magistério remunerado durante período de dispensa médica configura infração disciplinar gravíssima tipificada no art. 15, inciso XII, da Lei Complementar nº 962/2020, por violar os deveres de honestidade, lealdade e moralidade administrativa.

7. A alegação de violação ao princípio da isonomia não prospera diante da inexistência de identidade fática entre o caso dos autos e o paradigma indicado, especialmente quanto à comprovação do proveito econômico.

8. Comprovada a infração e respeitados o contraditório e a ampla defesa, o controle judicial limita-se à legalidade do ato administrativo, sendo vedada a revisão do mérito administrativo ou da dosimetria da sanção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A autoridade administrativa pode divergir do parecer do Conselho de Disciplina, desde que motive adequadamente a decisão com base nas provas dos autos.

2. O afastamento para convalescença no regime jurídico militar estadual impõe a cessação total de qualquer atividade, sendo ilícito o exercício de trabalho remunerado no período.

3. Comprovada infração disciplinar tipificada em lei como demissionária, não cabe ao Poder Judiciário revisar o mérito administrativo ou a proporcionalidade da sanção.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 2º; CPC, arts. 85, §§ 8º e 11, e 98, § 3º; Lei Complementar nº 962/2020, art. 15, XII; Portaria PMES nº 836-R.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Jurisprudência em Teses nº 154, Tese 30.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
MARCOS VINICIUS NASCIMENTO SALATIEL VIEIRA
em face da r. sentença que julgou improcedente o pedido de anulação do ato administrativo que culminou em sua demissão dos quadros da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo (PMES).

O apelante sustenta, em síntese:
(i)
nulidade por ausência de motivação idônea ao rejeitar o parecer absolutório do Conselho de Disciplina;
(ii)
inexistência de conduta incompatível, sob o argumento de que a atividade docente era terapêutica e o afastamento seria "uniprofissional";
(iii)
ofensa aos princípios da isonomia e proporcionalidade.

O Estado do Espírito Santo, em contrarrazões, pugna pela manutenção da sentença, ressaltando a legalidade do procedimento e a gravidade da conduta ética do militar.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de Apelação Cível interposta por
MARCOS VINICIUS NASCIMENTO SALATIEL VIEIRA
em face da r. sentença que julgou improcedente o pedido de anulação do ato administrativo que culminou em sua demissão dos quadros da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo (PMES).

O apelante sustenta, em síntese:
(i)
nulidade por ausência de motivação idônea ao rejeitar o parecer absolutório do Conselho de Disciplina;
(ii)
inexistência de conduta incompatível, sob o argumento de que a atividade docente era terapêutica e o afastamento seria "uniprofissional";
(iii)
ofensa aos princípios da isonomia e proporcionalidade.

O Estado do Espírito Santo, em contrarrazões, pugna pela manutenção da sentença, ressaltando a legalidade do procedimento e a gravidade da conduta ética do militar.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito recursal.

Adianto que o recurso não merece prosperar, devendo ser mantida incólume a sentença vergastada. Explico.

Trata-se de ação anulatória de ato administrativo ajuizada por
MARCOS VINICIUS NASCIMENTO SALATIEL VIEIRA
em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, objetivando a anulação de sua demissão dos quadros da Polícia Militar e sua consequente reintegração ao cargo.

O autor, então policial militar, foi submetido a Processo Administrativo Disciplinar (Conselho de Disciplina nº 044/2022) sob a acusação de exercer atividade remunerada como professor de matemática em instituição de ensino privada (Centro Educacional Messina) durante períodos em que se encontrava afastado do serviço policial por dispensa médica psiquiátrica.

O Conselho de Disciplina, após instrução, concluiu pela inocência do militar por entender que as dispensas médicas referiam-se apenas à atuação na PMES e que a atividade docente possuía caráter terapêutico.

A autoridade julgadora administrativa (Corregedor e Comandante-Geral), divergindo do parecer do Conselho, determinou a demissão do autor com base no art. 15, inciso XII, da Lei Complementar nº 962/2020, fundamentando a decisão em provas documentais (contracheques) e testemunhais que comprovaram a dupla remuneração e o exercício laborativo durante o convalescimento.

O Juízo da Vara de Auditoria Militar de Vitória julgou improcedentes os pedidos iniciais, sob o fundamento de que o ato administrativo foi devidamente motivado e amparado em provas robustas de infração disciplinar, não cabendo ao Poder Judiciário intervir no mérito administrativo ou na graduação da sanção imposta.

Inconformado, o autor interpôs apelação arguindo a nulidade da decisão administrativa por suposta falta de fundamentação e violação à Tese 30 do STJ, além de alegar ofensa aos princípios da isonomia, razoabilidade e proporcionalidade da pena.

Pois bem.

O Apelante fundamenta sua pretensão de nulidade na suposta ausência de motivação idônea da autoridade administrativa ao divergir do parecer absolutório do Conselho de Disciplina, invocando a Tese 30 do STJ (Jurisprudência em Teses nº 154).

Contudo, tal insurgência não prospera. A referida tese preceitua que a autoridade julgadora pode aplicar penalidade diversa da sugerida pela comissão disciplinar, desde que a decisão não guarde sintonia com o relatório final e esteja devidamente motivada. No caso em tela, a decisão do Comandante-Geral da PMES foi cirúrgica ao apontar que o parecer absolutório ignorou o
farto conjunto probatório
.

Diferente do que alega o recorrente, a decisão demissionária amparou-se em elementos concretos de autoria e materialidade: o depoimento da diretora do Centro Educacional Messina e, crucialmente, os
contracheques
que comprovam o recebimento de remuneração privada. Portanto, houve o preenchimento do dever de motivação ao demonstrar que a conclusão do Conselho de Disciplina estava dissociada das provas materiais.

A defesa sustenta que a atividade de docência não seria incompatível com seu estado de saúde, tratando o afastamento como "uniprofissional", voltado estritamente à rotina policial. Tal tese é juridicamente insustentável perante o regime jurídico dos militares estaduais.

A Portaria nº 836-R da PMES (que alterou a Portaria nº 706-R) define de forma absoluta que o afastamento temporário total para convalescença exige a
"
cessação total e absoluta de qualquer atividade, seja laborativa ou não
"
. A norma não abre margem para gradações subjetivas de esforço. Ao exercer magistério remunerado enquanto percebia subsídios públicos sob o pretexto de incapacidade, o militar incorreu na infração gravíssima prevista no art. 15, inciso XII, da Lei Complementar nº 962/2020 (CEDME). A conduta fere de morte os deveres de lealdade, honestidade e moralidade administrativa.

No tocante à alegada ofensa à isonomia, o paradigma citado pelo Apelante (caso Alex Guarnier) carece de identidade fática. Naquele processo, a Administração não obteve prova da
materialidade do recebimento de remuneração
, o que justifica a distinção na dosimetria da pena. Nestes autos, o proveito econômico é incontroverso.

Por fim, quanto à proporcionalidade, é cediço que o controle jurisdicional de processos administrativos disciplinares restringe-se à regularidade do rito e à legalidade do ato. Uma vez comprovada a infração tipificada em lei como demissionária e garantido o contraditório, não cabe ao Poder Judiciário imiscuir-se no
mérito administrativo
para graduar a sanção ou valorar a "justiça" da decisão. Qualquer intervenção nesse sentido configuraria usurpação de competência e violação frontal ao
Princípio da Separação de Poderes (Art. 2º da CF)
.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação Cível interposto e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

Em observância ao disposto no art. 85, §§ 8º e 11, do Código de Processo Civil, visto que o valor da causa é baixo e a aplicação de percentual resultaria em verba irrisória, majoro os honorários advocatícios fixados na origem para o valor total de R$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais), já considerando o trabalho adicional realizado em grau recursal.

Fica, contudo, suspensa a exigibilidade de tais verbas, bem como das custas processuais, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC, em razão de o Apelante ser beneficiário da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar